Tribunal: CARF
Processo: 16327.720540/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720540/2019-89
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.349 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 28/02/2009
RECURSO ESPECIAL DA PROCURADORIA. MANUTENÇÃO DO
LANÇAMENTO PELA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE
SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
Inadmitido o Recurso Especial interposto pelo Sujeito passivo, no qual se
pleiteava a reforma de fundamento autônomo suficiente, por si só, para a
manutenção da decisão recorrida, resta prejudicada a análise do Recurso
interposto pela Procuradoria da Fazenda, diante da ausência de interesse
recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões o Conselheiro Eduardo Newman de Mattera
Gomes.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2301-003.572, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF em 19 de junho de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho
da ementa, fls. 308:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720540/2019-89
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.349 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720540/2019-89

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI
10.101/00. DATA DE ASSINATURA DOS ACORDOS E DIVERGÊNCIA NOS
VALORES PAGOS AOS EMPREGADOS
Não constitui desrespeito à Lei no 10.101/00 a celebração de acordos de PLR na metade
ou no final do período a que se referiam acima descritos, já que legislação não estipula
prazo para a sua assinatura, tampouco exige que seja veiculado no ano imediatamente
anterior ao exercício no qual serão apuradas as metas.
Rege o princípio do “ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus”, ou seja,
onde a lei não distingue, não pode o intérprete distinguir, de modo a inserir na norma
requisito nela não previsto.
A legislação privilegia a livre negociação entre as partes, ressaltando apenas pontos que
devem reger todos os acordos. É muito comum e normal que no curso das negociações
para entabular o acordo final sejam definidas as metas primordiais que se buscam
alcançar, não se podendo afirmar que os empregados, quando da assinatura do acordo,
desconheciam os objetivos a serem perseguidos.
Não descumpre a legislação o fato de os empregados receberem valores diversos, na
medida em que a Lei 10.101/00 não exige que todos sejam agraciados igualmente,
situação essa que conspiraria com a própria norma que pretende o comprometimento e o
cumprimento das metas pelas partes, sendo que cada qual estará sujeito à álea de atingir
os objetivos programados, podendo receber mais ou menos.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. AFERIÇÃO DE METAS.
A falta de aferição das metas pertinentes ao cumprimento do acordado entre as partes,
conforme determina o art. 2o, § 1o, da Lei no 11.101/00, implica a tributação das
parcelas pagas a título de PLR.
Cientificado do Acórdão, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração, às fls.
328, que teve seu seguimento negado em Despacho de fls. 370 e seguintes.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 530 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 591 e seguintes, para rediscutir as seguintes matéria: a) assinatura
dos acordos para pagamento de PLR após iniciado o período aquisitivo para obtenção do
direito ao recebimento da verba; e b) desproporcionalidade dos valores pagos aos
segurados a título de PLR.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) o pagamento a título de PLR se deu em desconformidade com a legislação de
regência, razão pela qual não merece o presente lançamento qualquer alteração;
b) cabe registrar que não houve celebração de acordo prévio ao exercício, atitude que
impede os funcionários de terem conhecimento prévio a respeito de quanto a sua
dedicação irá refletir em termos de participação, tendo como consequência a incidência
de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de PLR em
desconformidade com a Lei no 10.101/2000;
c) no que tange à existência de grandes discrepâncias entre os valores da PLR e os
salários dos beneficiários, alega-se que a Lei 10.101/2000 não estipulou limites quanto
ao pagamento de PLR, não sendo dado à fiscalização criar óbices não previstos;
d) não há dúvidas de que a contraprestação pelo trabalho realizado pelos empregados
está sendo, em verdade, realizada pelo pagamento de PLR. Fere a mais comezinha
razoabilidade imaginar que esse empregado, contemplado com uma PLR muito maior
que sua remuneração esteja, de fato, tendo o seu trabalho remunerado pelo salário
mensal recebido;
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.349 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720540/2019-89

e) o pagamento de PLR em valores de tais montas nada mais representa que um
descumprimento direito da determinação legal de que participação não pode substituir
ou complementar a remuneração.
Em contrarrazões, alega a Recorrida, em suma:
a) não é a data da assinatura do acordo de PLR que denota quando ocorreram as
negociações entre as partes;
b) a assinatura tem o condão apenas de formalizar, perante terceiros, aquilo que foi
negociado no transcorrer dos dias, das semanas e dos meses;
c) a própria fiscal reconheceu que o teor dos acordos de PLR do Recorrido dos últimos
anos é extremamente parecido, o que significa dizer que os empregados do Recorrido
desde o início do período aquisitivo já tinham conhecimento dos critérios utilizados na
distribuição de valores a título de PLR, o que demonstra a absoluta improcedência dos
argumentos suscitados pela Recorrente;
d) a análise sistemática da lei indica que a negociação deve anteceder ao pagamento, o
que foi observado no presente caso;
e) a jurisprudência majoritária administrativa sobre o tema à época dos fatos, nos termos
do artigo 24 da LINDB, conclui-se que inexiste previsão legal sobre a necessidade de
assinatura dos planos previamente ao exercício de apuração das metas, motivo pelo qual
requer-se seja negado provimento ao apelo especial da Recorrente;
f) não descumpre a legislação o fato de os empregados receberem valores diversos, na
medida em que a Lei 10.101/2000 não exige que todos sejam agraciados igualmente;
g) a legislação não traz em seu bojo qualquer limitação quanto aos valores máximos a
serem pagos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Consoante consta dos autos, foi interposto Recurso Especial pelo Sujeito Passivo
com o fito de rediscutir “a presença de regras claras e objetivas nos acordos para pagamento
da PLR”, contudo, a matéria não foi admitida.
Também houve interposição de Recurso Especial pela Procuradoria da Fazenda
que foi admitido para a rediscussão das seguintes matérias: a) assinatura dos acordos para
pagamento de PLR após iniciado o período aquisitivo para obtenção do direito ao
recebimento da verba; e b) desproporcionalidade dos valores pagos aos segurados a título
de PLR.
Nota-se que ambos os recursos tratam da PLR paga no ano de 2009 e regida pelo
Acordo Próprio de 2008.
Ao apreciar o tema, o Acórdão recorrido negou provimento ao recurso voluntário
interposto pelo Sujeito Passivo mantendo a tributação sobre as parcelas pagas a título de PLR,
por não estar comprovada a aferição das metas pertinentes ao cumprimento do acordado
entre as partes, conforme determina o art. 2o, § 1o, da Lei no 11.101, de 2000.
Nesse contexto, considerando que não foi dado seguimento ao Recurso Especial
do Contribuinte, o descumprimento relativo à aferição das metas da PLR se tornou definitivo,
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.349 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720540/2019-89

razão pela qual entendo que a análise do presente recurso resta prejudicada, pois falece interesse
à Recorrente, uma vez que não houve sua sucumbência e não foi admitido o recurso que
veiculava a matéria que, eventualmente, poderia ocasionar a reforma do acórdão recorrido em
seu desfavor.
Desse modo, o fundamento definitivo ensejador da negativa de provimento ao
recurso voluntário é autônomo e suficiente para manutenção da decisão vergastada.
Portanto, voto em não conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 706
DF CARF MF
Original